Tribunal: TJMT
Processo: 1039977-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039977-64.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA - CPF: 055.049.041-88 (APELANTE), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA

APELADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PROUNI C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I C/C ART. 330, IV, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para atribuição do valor dos danos morais, a teor do art. 292, V, do CPC/15 e ainda, para a comprovação da hipossuficiência financeira, a parte autora permanece inerte, há que ser mantido o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, IV, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA
em face da sentença proferida na

Ação Restabelecimento de Bolsa PROUNI c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Tutela de Urgência
, por si ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A
que, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, IV, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 -
ID no 125795357.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença não merece prosperar, uma vez que já havia juntado os documentos essenciais com a exordial no momento do ajuizamento da demanda.

Ressalta que a magistrada sentenciante vem colocando óbice ao andamento do feito com exigências desnecessárias, a exemplo da determinação para juntada do comprovante de atualização da bolsa PROUNI, comprovante de renda (já juntado anteriormente com a inicial) e ajuste do valor da causa.

Assevera que é aluno do último semestre do curso de Engenharia de Produção na instituição de ensino/apelada, com bolsa de 100% do PROUNI, e no
final do mês de agosto/2021,
não conseguiu mais acessar o portal da instituição em razão de cobranças indevidas de mensalidade e rematrícula, dentre outras objeções que o limitavam de frequentar as aulas online, montar sua grade do semestre, acessar o ambiente virtual e até mesmo fazer provas.

Alega que está suportando prejuízos em razão da conduta da apelada, a qual, próximo da conclusão do curso, resolveu “cortar” sua bolsa de estudos inviabilizando a conclusão dos estudos.

Tece considerações várias acerca da má prestação de serviços da demandada e pugna por sua responsabilização e condenação ao pagamento de danos morais.

Ao fim, afirma que, à hipótese, restam caracterizados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a liminar recursal deve ser deferida para determinar à apelada a liberação da bolsa integral PROUNI com todas as disciplinas suspensas, sem nenhum ônus.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso no ID no 125795362.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA
ajuizou a
Ação de Restabelecimento de Bolsa PROUNI c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Tutela de Urgência
, em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A,

alegando, em síntese que, mesmo possuindo bolsa de estudos de 100% do PROUNI, a instituição de ensino requerida vem realizando cobranças indevidas que lhe impedem o acesso ao ambiente escolar, inviabilizando a conclusão do último semestre do curso de Engenharia de Produção.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo a concessão de tutela de urgência para o reestabelecimento imediato da bolsa de estudo para que possa frequentar às aulas e ao fim a condenação da instituição de ensino apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, em despacho saneador, a magistrada singular proferiu
decisum
em 08/02/2022

(ID no 125795356):

“[...]
Visto.

Considerando a redistribuição dos autos à justiça comum, mostra-se necessária a regularização do feito.

Verifica-se que o autor pretende ser indenizado por supostos danos morais sofridos, todavia, deixou de atribuir o valor pretendido, conforme determina o art. 292, V, do NCPC, assim,
intime-o
para emendar a petição inicial nesse sentido, inclusive corrigir o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC).

No mesmo prazo supracitado, deverá o autor apresentar comprovante de renda atualizado, vez que o juntado ID 67223420 encontra-se defasado, ou recolher as custas iniciais de distribuição, também sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.
SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza de Direito.
[...]”
.

Na inercia da parte em cumprir a determinação judicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos moldes relatados.

Irresignado com o
decisum,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao acesso à Justiça, concedo a gratuidade pretendida pelo recorrente apenas no que diz respeito ao preparo deste recurso de apelação cível.

Na sequência, necessário se faz um breve histórico acerca da
Ação no
1032158-53.2021
, com as mesmas partes e causa de pedir, ajuizada na Justiça Estadual em
15/09/2021
, anteriormente à presente demanda
,
e distribuída regularmente a 10a Vara Cível da Comarca da Capital, na qual, num primeiro ato, a magistrada determinou a emenda da inicial para a juntada de documentos.

O autor, ora recorrente, juntou petição e alguns documentos e na sequência, ao apreciar a liminar, a
magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência em data de 04/10/2021. Na mesma data
, o autor pediu desistência do feito, sendo homologado o pedido e a decisão transitou em julgado em 24/10/21.

No dia seguinte ao indeferimento da liminar e a juntada do pedido de desistência - em 05/10/2021,
propôs a presente ação 1039977-64.2021 no Juizado Especial Cível, e em 08/10/21, o magistrado reconhecendo a existência da ação no 1032158-53.2021, declinou da competência e determinou a redistribuição a 10a Vara Cível.

Descontente, o autor pediu reconsideração da decisão e seu pedido fora indeferido e enviado os presentes autos a 10a Vara Cível e, diante da inércia da parte autora em emendar a inicial, o feito fora extinto sem resolução do mérito.

Feito esse breve relato inicial, após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, não obstante tenha o magistrado singular oportunizado a emenda da inicial, conforme mostrado em linhas anteriores, o recorrente permaneceu inerte.

Ademais, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando inclusive a consequência da não emenda, qual seja o indeferimento da exordial, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Por fim, não é outra senão, a disposição do artigo 434 do regramento processual civil pátrio, o qual prevê que
“
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Desse modo, diante da ausência de manifestação, sinalizando para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme decisão da magistrada
a quo
.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Aliás, mencionado o princípio do dever de cooperação entre as partes de um processo, não se pode deixar de destacar aqui a conduta incompatível do causídico que, ao ter seu pedido de tutela de urgência indeferido nos autos da Ação no
1032158-53.2021 na Justiça Comum, ajuizou no dia seguinte no Juizado Especial a presente demanda, como se o Judiciário fosse uma espécie de loteria esportiva.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o recurso do apelante não merece guarida.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalteradas as disposições da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I c/c art. 330, IV, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022